Tribunal: STF
Processo: AI 697928
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR MEIO DE 
   FAC-SÍMILE. PETIÇÃO TRANSMITIDA DE FORMA INCOMPLETA E ILEGÍVEL. 
   INCIDÊNCIA DO ART. 4º DA LEI 9.800/1999.               
   NÃO-CONHECIMENTO.
1. Nos termos do caput do art. 4º da Lei 
   9.800/1999, "quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se 
   responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e 
   por sua entrega ao órgão judiciário".
2. Agravo regimental não 
   conhecido.